Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046 ajuizada em desfavor de Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Valdecir Monteiro de Lima, Romilson da Luz Nogueira, Maria Madalena Feliciano, Dorizere Quirino e Debora Simone Rocha Faria, concedeu em parte a tutela de urgência para suspender os atos praticados na 4a Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), realizada em 24-6-2019. E, ainda, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos. No entanto, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora Agravados.
Narra que, propôs ação de improbidade administrativa em desfavor dos Agravados, em razão da prática de atos de improbidade administrativa que ocasionaram o malferimento aos princípios da administração pública, consistente na realização de sessão extraordinária que culminou na eleição suplementar da mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Rondolândia/MT, e isso com diversas, graves e dolosas violações às normas pertinentes.
No entanto, o Juiz a quo entendeu por bem indeferir o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo Parquet na petição inicial, sob o fundamento de que nos autos o pedido foi feito para assegurar o pagamento de multa civil, já que os atos de improbidades supostamente praticados decorrem da violação dos princípios da administração pública.
Forte nessa razão, entendeu pela inexistência, no caso, de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou tenha ensejado enriquecimento ilícito, que justifique o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos.
Inconformado, o Ministério Público interpõe o presente recurso consubstanciado no tema 701 dos recursos repetitivos do STJ, fixado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, de relatoria do Ministro Og Fernandes, que define que a indisponibilidade de bens “não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.”
Aduz, em síntese, que, os fortes e robustos indícios de autoria e materialidade de atos ímprobos praticados pelos agravados, que configuram violação aos princípios da administração pública, sustentam a necessidade de indisponibilidade de bens que garanta o recebimento de uma futura multa civil a ser aplicada no caso.
Assevera que, a documentação acostada aos autos e que fundamenta a ação de improbidade proposta demonstra de forma exaustiva o fumus boni juris, enquanto o periculum in mora está configurado na necessidade de se garantir o pagamento da multa civil ao ser imposta como sanção ao final da ação.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja determinado, em sede de antecipação de tutela recursal, indisponibilidade dos bens dos agravados, para permissão do efetivo cumprimento de multa civil a ser imposta e consequente ressarcimento ao erário.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID no 14277486.
As contrarrazões vieram no ID n. 19048483, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 22909967 pelo desprovimento do agravo de instrumento.
Registro inicialmente que, por se tratar de pretensão de indisponibilidade de bens ante a suposta prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, com base apenas em valor de eventual multa civil na ação de improbidade administrativa, o presente feito aborda matéria afetada em sede de recurso repetitivo (TEMA 1055), nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, e o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado proferido em 16-6-2020, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional que versam sobre o tema, conforme ementa a seguir:
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).
(ProAfR no REsp 1862792/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020). [Destaquei]
Nesse aspecto, considerando a decisão proferida nos autos do ProAfR no REsp 1862792/PR, com afetação ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC (recursos repetitivos), que determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, torna-se imperiosa a suspensão do presente feito, até o julgamento final do referido recurso.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso até que advenha determinação em contrário do Superior Tribunal de Justiça, devendo permanecer os autos na Secretaria.
Com o julgamento do ProAfR no REsp 1862792/PR, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora